Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745984-53.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA INEZ VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ONCO BCG – 40 MG) NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE BEXIGA. NECESSIDADE DE USO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS GASTOS SUPORTADOS PELO PACIENTE (COMPRA DO MEDICAMENTO). RECURSO IMPROVIDO. I. É da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. No particular, compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Nesse quadro, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), devendo respeitar a dignidade dos pacientes em se submeterem ao uso lícito de substâncias (CF, Art. 1o, III; 6o, 196, 198 II, 207) para, assim, garantirem um melhor tratamento, com o mínimo necessário de qualidade de vida. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.454888; 4a Turma Cível, Acórdão n.339210; 6a Turma Cível, Acórdão n.511895. II. Comprovada a necessidade do uso do medicamento para continuidade do tratamento do requerente (paciente idosa portadora de neoplasia maligna de bexiga, e realizada cirurgia de ressecção transuretral de tumor vesical), conforme laudos médicos fornecidos por profissionais da rede pública (Id. 12988565 - p.1; Id. 12988565 – p.5; Id. 12988565 – p.8; Id. 12988565 – p.10). III. Pretende o recorrente a completa reforma do decisum para que sejam integralmente rejeitados os pedidos autorais. IV. In casu, não prospera o argumento de impossibilidade de sequestro de valores, porquanto devidamente demonstradas a indisponibilidade do medicamento na rede pública (Id. 12988598; Id. 12988720 – p.1; Id. 12988762 – p.1), a incapacidade financeira da cidadã, a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de medicação equivalente disponível na Secretaria de Estado de Saúde do DF (Id. 12988864 – p.1). Demais disso, diversamente do afirmado pela recorrente, foram anexados previamente três orçamentos por parte da requerente. V. No mais, no que concerne ao valor da causa, nas demandas que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde (medicamento padronizado), o valor da causa é fixado de forma estimativa, e não tem relevância para a definição da competência. (IRDR 2016.00.2.024562-9). E a douta Promotoria de Justiça bem ponderou que não há conteúdo econômico imediatamente aferível, sendo correto atribuir à causa, por estimativa, o valor descrito na exordial. VI. É de se confirmar, pois, a sentença, inclusive no que concerne ao fornecimento da vacina, na forma e cronograma do relatório médico, uma vez que, eventual limitação temporal poderia redundar na desestabilização do quadro clínico da recorrida, em oblíqua ofensa ao direito à vida e à saúde (Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 1066669, PJe: 26/12/2017). VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal